Tribunal: TJMT
Processo: 1087449-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1087449-56.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: AUREA KELLY DE OLIVEIRA CAMPOS
RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A e DECOLAR.COM LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO CONTRATUAL DECLARADA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que reconheceu falha na prestação do serviço pelas rés Azul Linhas Aéreas S.A. e Decolar.com Ltda., condenando-as à restituição parcial dos valores pagos pela passagem aérea internacional, com retenção limitada a 5% a título de taxa de serviço. A parte recorrente insurge-se contra a negativa de indenização por danos morais, pleiteando a sua condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta das rés, consistente na retenção parcial do valor pago em decorrência do cancelamento da passagem pela própria consumidora, configura ou não dano moral indenizável e a forma da restituição por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento da passagem foi realizado por iniciativa da consumidora, tendo ela anuído previamente às condições contratuais de reembolso, ainda que a cláusula de retenção tenha sido posteriormente considerada abusiva judicialmente.
4. A simples existência de cláusula abusiva não implica, por si só, violação a direitos da personalidade, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo moral, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Não houve comprovação de cobrança indevida nos moldes do art. 42 do CDC, mas sim retenção contratual de valor, ainda que reputada excessiva, o que afasta o direito à restituição em dobro.
6. A jurisprudência entende que meros aborrecimentos decorrentes da relação de consumo, como reembolsos parciais e discussões contratuais, não são suficientes para ensejar indenização por dano moral, ausente prova de sofrimento relevante ou exposição vexatória.
7. A responsabilidade solidária das rés foi corretamente reconhecida nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a atuação conjunta na cadeia de fornecimento do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A retenção contratual de valores pagos por passagem aérea, ainda que posteriormente declarada abusiva, não configura, por si só, dano moral indenizável, quando ausente prova de abalo significativo aos direitos da personalidade. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC exige a comprovação de cobrança indevida e pagamento, o que não ocorre em caso de mera cláusula contratual reputada excessiva. 3. Os integrantes da cadeia de fornecimento de serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme prevê o art. 7o, parágrafo único, do CDC. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 42 e 51, IV; CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087449-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUREA KELLY DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 594.526.411-34 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025